Tribunal: STF
Processo: Rcl 65026
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Espírito Santo - SINDSEP/ES contra acordão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0000662-49.2020.5.17.0006, mediante o qual se teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada no RE 883.642/AL (Tema 823 RG).



    O reclamante sustenta que o acórdão reclamado viola o que decidido por esta Corte no RE 883.642/AL (Tema 823 RG), uma vez que 



    “[c]onforme tese transcrita acima, ficou estabelecido e consolidado por este Supremo Tribunal Federal, em interpretação dada ao inciso III do art. 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, que os Sindicatos possuem legitimidade ampla para resguardar os direitos da categoria que representa, sejam eles coletivos ou individuais. 



    Ao contrário do entendimento adotado pela 2ª Turma do TRT/17 na decisão objurgada, a tese firmada pela Suprema Corte é a de que, ainda que se trate de direitos individuais, o sindicato pode atuar como substituto processual, de maneira irrestrita e sem a necessidade de autorização”. (eDoc. 1, p. 18-19)



    Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e nesse sentido argumenta que “é perfeitamente cabível a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao Sindicato autor, pela aplicação analógica dos artigos 18 da Lei da Ação Civil Pública (nº 7.347/85) e 87 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90)”.



    Requer 



    “a) O deferimento da liminar para fins de suspender a decisão impugnada; 



    (...)



    d) A total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia, em observância ao Tema 823 desta Suprema Corte, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993 do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, nego o pedido de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.



    O deferimento do benefício em questão às pessoas jurídicas de direito privado depende da prova efetiva da insuficiência de meios para sua atuação na causa. É situação que se analisa caso a caso e que não se basta com a mera alegativa da parte. Veja-se precedente: 



    “BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ESTADO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA - CONSEQÜENTE INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DESSE PLEITO - RECURSO IMPROVIDO.



    O benefício da gratuidade - que se qualifica como prerrogativa destinada a viabilizar, dentre outras finalidades, o acesso à tutela jurisdicional do Estado - constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos. Precedentes.



    Tratando-se de entidade de direito privado - com ou sem fins lucrativos -, impõe-se-lhe, para efeito de acesso ao benefício da gratuidade, o ônus de comprovar a sua alegada incapacidade financeira (RT 787/359 - RT 806/129 - RT 833/264 - RF 343/364), não sendo suficiente, portanto, ao contrário do que sucede com a pessoa física ou natural (RTJ 158/963-964 - RT 828/388 - RT 834/296), a mera afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. Precedentes” 



    (RE nº 192.175/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 9/2/07).



    No caso, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Espírito Santo deixou de comprovar a situação de hipossuficiência, limitando-se a requerer o benefício da gratuidade de justiça, o que impede o atendimento do pleito. 



    Ademais, esta Corte tem entendido que o art. 18 da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e o art. 87 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) não se aplicam à ação reclamatória. Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão do Ministro Celso de Mello nos autos da Rcl 33.900 MC/DF:



    “Impende acentuar, quanto a esse aspecto, a inaplicabilidade de referidos dispositivos legais às causas discutidas em sede de reclamação, uma vez que, diferentemente do que pretende o ora reclamante, o instrumento reclamatório não se acha vocacionado para a defesa, em juízo, de direitos coletivos ‘lato sensu’, vale dizer, para a proteção jurisdicional de direitos e interesses metaindividuais, cabendo transcrever, por expressivo desse entendimento, o seguinte fragmento da decisão proferida pelo eminente Ministro LUIZ FUX nos autos da Rcl 26.256/DF, de que foi Relator: 



    ‘Quanto à gratuidade de justiça, ressalto que o art. 18 da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e o art. 87 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) não se aplicam à ação reclamatória. (…).



      ............................................................................................



      Com efeito, a reclamação é ação constitucional com regime jurídico próprio, integralmente disciplinado pelo Código de Processo Civil (artigos 988 a 993) e destinado à dupla função de preservar a competência da Corte Suprema e a autoridade das suas decisões e súmulas vinculantes. Não se trata, portanto, de instrumento processual voltado à tutela de direitos transindividuais, o que afasta a incidência do arcabouço jurídico que rege as ações coletivas.’ (grifei) 



    O eminente Ministro LUIZ FUX, ao decidir o caso que venho de mencionar, colocou especial ênfase na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando esta define a natureza jurídica e a vocação constitucional do instrumento reclamatório (Rcl 15.162- -AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 23.349-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), tal como vem ele delineado no texto da própria Constituição”.



    Quanto ao mais, não merecem guarida as alegações da parte reclamante.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    No caso, o ato reclamado consiste em acórdão proferido em sede de recurso ordinário exarado pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT 17 e do TST, não se verifica decisão colegiada em agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.



    Assim, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente